Tribunal: TJMT
Processo: 1015824-67.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015824-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Estabelecimentos de Ensino, Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (ADVOGADO), DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR - CPF: 917.235.231-00 (AGRAVANTE), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015824-67.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – ACORDO HOMOLOGADO, SEM A PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO DO DEVEDOR, NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO (REsp
1999852 – MT)

- COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO APÓS DECORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL (
art. 206, §5º, inciso I, do CC)
- PRESCRIÇÃO VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA - EXECUÇÃO EXTINTA COM JULGAMENTO DO MÉRITO - RECURSO PROVIDO.

A juntada aos autos de acordo extrajudicial entre o credor e o devedor,
ainda homologado pelo juízo
, não corresponde ao comparecimento espontâneo, para efeito de suprir a falta de citação mormente quando ausente a participação do representante legal do devedor.

A citação pessoal do devedor é necessária na execução quando não houver advogado constituídos nos autos, de modo a garantir seu direito de defesa.

Não se aplica ao presente caso a benesse contida na Súmula 106 do STJ, porque esta só afeta a ocorrência da prescrição quando a desídia processual recai exclusivamente sobre o mecanismo judiciário, o que não ocorreu no caso.

Se já havia sido, há muito, ultrapassado o prazo prescricional, quando o executado se manifestou nos autos, há que se acolher a prescrição e extinguir o feito, com julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1015824-67.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR.

AGRAVADO: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT.

Processo na Origem n.º
0021692-37.2009.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR
, de decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade.

AÇÃO
: Execução (Proc. n.º 0021692-37.2009.8.11.0041) proposta por
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT contra DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 59851831 - Pág. 1/5 - origem): julgou improcedente a exceção de pré-executividade cujo objetivo era o reconhecimento de falta de citação pessoal e prescrição da execução.

AGRAVO
:
DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR
alega que no acordo celebrado não estava assistido por advogados e também não foi informado da existência de ação de execução em curso. Aduz que o comparecimento espontâneo para informar a existência de acordo não supre a citação pessoal. Insiste que, após o descumprimento do acordo, a intimação para cumprir o acordo não foi recebida por ele mas por pessoa distinta. Sustenta que, se a citação não é válida, ocorreu a prescrição da execução. Argumenta que necessita do benefício da assistência judiciária
. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo à execução e, no mérito pelo provimento do recurso para reconhecer a nulidade da citação e dos atos posteriores e a prescrição da execução.

CONTRAMINUTA

(ID 104279483)
:
pelo desprovimento.

Recurso julgado (ID 116848491): desprovido.

REsp 1999852 – MT (ID 246357181): provido.

Devolução à Câmara de origem (ID 249303686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015824-67.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR
, de decisão que, na Execução (Proc. n.º 0021692-37.2009.8.11.0041) proposta por
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT,
julgou improcedente a exceção de pré-executividade cujo objetivo era o reconhecimento de falta de citação pessoal e prescrição da execução.

A instituição educacional agravada ajuizou a
Execução n.º 0021692-37.2009.8.11.0041, na qual
busca o recebimento do valor das mensalidades do Curso de Direito, inadimplidos pelo executado DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR, no valor de R$ 5.339,17 (cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e dezessete centavos).

As partes apresentaram um acordo extrajudicial, segundo o qual o executado pagaria uma entrada de R$1.000,00 e mais 12 parcelas de R$361,59, porém o executado somente pagou a entrada e as 3 primeiras parcelas do acordo.

Noticiado o descumprimento do acordo, o agravante foi intimado para realizar o pagamento do valor correspondente ao restante do acordo e não tendo cumprido a determinação judicial foi determinada a penhora por meio do Bacenjud, que restou infrutífera, e pelo Renajud.

O agravante opôs exceção de pré-executividade, na qual alegou a nulidade da citação e a prescrição, mas que foi julgada improcedente e constitui a decisão ora agravada.

Cinge-se a controvérsia em verificar se houve ou não citação válida na execução e se ocorreu a prescrição.

O agravante alega que a
existência de acordo não supre a citação pessoal e que, após o descumprimento do acordo, a intimação para cumprir o acordo não foi recebida pessoalmente, mas por pessoa distinta.

Observa-se que, em momento algum, o agravante negou ter ficado inadimplente com as prestações do curso que frequentava junto à IES agravada e se utilizou da exceção de pré-executividade para arguir a ausência de citação válida, ao argumento de que esta deveria ter sido feita pessoalmente e que a existência de acordo, sem o acompanhamento do representante legal, não pode ser considerada como comparecimento espontâneo e nem supre a citação válida.

Esse foi o entendimento posto no Recurso Especial 1999852 – MT (ID 246357181), que restou provido.

Vejamos trecho do acórdão:

“
EMENTA

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACORDO FIRMADO SEM ADVOGADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS. NECESSIDADE.RECURSO ESPECIAL. PROVIDO
“.

Trecho do voto
:

“
Do comparecimento espontâneo

Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada de que a assinatura do réu em petição de acordo, não acompanhado por seu advogado, não enseja comparecimento espontâneo e não supre a falta de citação”.

(...) e concluiu:

“Assim, porque os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido estão em dissonância com o entendimento firmado nesta Corte, deve ele ser reformado
”.

Desse modo, seguindo o entendimento posto no REsp, de que não houve citação válida, há que se analisar a questão relativa à prescrição do direito do exequente, porque somente a citação válida interrompe a prescrição.

Na Exceção de Pré-Executividade, o ora agravante alega a necessidade de extinção da execução por perda de objeto, em face da transação extrajudicial antes da citação; a nulidade da execução por inexistência de citação pessoal; e a prescrição por conta da ausência de citação válida, com suporte no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. (ID 100252481)

Nesse passo, o entendimento do STJ é que, ainda que haja a assinatura da parte executada em petição extrajudicial de acordo,
porém sem a presença do seu advogado constituído
, não haverá comparecimento espontâneo e consequentemente, esse ato não supre a citação válida.

Portanto, se os fundamentos adotados anteriormente para negar provimento ao recurso, não se coadunam com o entendimento firmado pela Corte Superior, a decisão posta no acórdão
deve ser reformada, de modo a reconhecer que não houve citação válida
.

A partir desta conclusão, há que se analisar se ausência de
citação
válida e o decurso de tempo caracterizam desídia do exequente, ensejando prescrição.

Ainda que tenha havido acordo entre as partes, o seu descumprimento enseja a continuação da execução, o que requer a citação da parte executada.

A citação pessoal do devedor é necessária na execução quando não houver advogado constituídos nos autos, de modo a garantir seu direito de defesa.

Assim, a intimação entregue em endereço declinado na inicial da execução (ID 100256951 - Pág. 82), não pode ser entendida como citação válida, mormente porque recebida por pessoa outra que não o devedor.

O art. 240 do CPC prescreve que:

“Art. 240. A
citação válida
, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação,
ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação”.

Porém, não tendo havido a citação válida, o prazo prescricional, que havia sido interrompido em 02/07/2010, quando fora determinada a citação do devedor através do despacho inicial (ID 42180200 - Pág. 49 - origem), prosseguiu, até o comparecimento espontâneo do executado por ocasião da oposição da exceção de pré-executividade, em
13/01/2021
(ID 47039893 - Pág. 01/13 - origem).

Fazendo uma retrospectiva processual, observa-se que a ausência de citação não pode ser atribuída exclusivamente à demora ou mesmo à deficiência nos procedimentos adotados pelo Poder Judiciário, mormente porque em vários momentos foi certificado no processo a ausência de manifestação da exequente, quando convocada a dar andamento ao feito (ID 100256969 - Pág. 1, ID 42180202 - Pág. 66 - origem).

Não se aplica ao presente caso a benesse contida na Súmula 106 do STJ, porque a excludente de prescrição contida na referida súmula só afeta a ocorrência da prescrição quando a desídia processual recai exclusivamente sobre o mecanismo judiciário, o que não ocorreu no caso.

O prazo prescricional para o ajuizamento de execução com base em contrato de prestação de serviços educacionais é de 5 cinco anos, a contar dos vencimentos das mensalidades não pagas (art. 206, § 5º, I, CC).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA, FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STF –
PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO REGULADA PELA PRESCRIÇÃO DO TÍTULO QUE A EMBASA, NO CASO, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL
– INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR ACERCA DE EVENTUAL OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MANIFESTAÇÃO INÓCUA AO VÁLIDO ANDAMENTO DO FEITO – NECESSIDADE DE EFETIVA PROVIDÊNCIA PARA A PERSECUÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 00044744220098260505 SP 0004474-42.2009.8.26.0505, Relator: Francisco Casconi, Data de Julgamento: 09/03/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

Portanto, o prazo prescricional do art. 206, §5º, inciso I, do CC, que prevê 5 (cinco) anos, contados da exigência do crédito, qual seja da data do vencimento da última parcela prevista no acordo (30/06/2010 – ID 42180200 - Pág. 51 - origem), terminaria em 01/07/2015.

Logo, já havia sido, há muito, ultrapassado o prazo prescricional, quando o executado se manifestou nos autos em 13/01/2021 (ID 47039893 - origem).

Desse modo,
há que se dar provimento ao agravo de instrumento, para acolher a prescrição do direito do exequente de exigir o débito e determinar a extinção do feito, com julgamento do mérito
.

Para que a prescrição seja reconhecida, as partes devem ser ouvidas, de modo a não gerar decisão surpresa ou cerceamento do direito de defesa da parte.

No caso, a decisão se deu com base em fundamentos sobre os quais a parte exequente teve inúmeras oportunidades de se manifestar, seja na impugnação à exceção de pré-executividade, na contraminuta deste agravo de instrumento, depois na contraminuta do REsp, etc., logo não há falar-se em ausência de intimação para se manifestar sobre o assunto ou mesmo em decisão surpresa com relação ao tema.

Com essas considerações,
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade quanto ao tema da ocorrência da prescrição e extinguir a execução, com julgamento do mérito
.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025